Tribunal: TJMT
Processo: 1026644-68.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026644-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELTON VITORINO DE JESUS - CPF: 014.709.831-92 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ELTON VITORINO DE JESUS - CPF: 014.709.831-92 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo. Abusividade de Juros. Seguro Prestamista. Conclusão Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Elton Vitorino de Jesus e
Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, determinando a exclusão de tarifa de seguro e a limitação de
encargos

moratórios
.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento; (
ii
) a legalidade da capitalização diária de juros; e (
iii
) a validade da contratação de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

As taxas de juros remuneratórios pactuadas, ainda que superiores à média de mercado, não foram consideradas abusivas por não se afastarem significativamente
dos

parâmetros
praticados à época da contratação. Aplicação da Súmula 596/STF.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é lícita nos contratos bancários firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A contratação de seguro prestamista foi validamente realizada com a expressa anuência do consumidor, afastando alegação de abusividade ou nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de
Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente provido para reformar a sentença, mantendo apenas a limitação dos encargos moratórios com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito inadimplente. Recurso de Elton Vitorino de Jesus desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade.
2
. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. 3. A contratação de seguro prestamista, quando realizada com anuência expressa do consumidor, é válida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
51, inc. IV; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
Elton Vitorino de Jesus

(Id. 233359179)
e
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
. (Id. 233359181)
cont
ra
sentença
(Id. 233359178)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4º
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiament
o proposta
, julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos deduzidos
na inicial,
com a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O apelante
Elton Vitorino de Jesus

sustenta que
a instituição financeira praticou a contratação de juros em patamares evidentemente abusivos, devendo prevalecer
a
média praticada pelo mercado no tempo da contratação
. Ainda, s
ustenta a ilegalidade da
cobrança da comissão de permanência subjetivamente por meio de outros encargos contratuais e multas
de forma desproporcional
em caso de inadimplência,
porquanto deixa o contrato ao inteiro controle de uma das partes.

Aduz que
apesar de não constar expressamente, no
contrato está sendo aplicada a capitalização diária, motivo pelo qual pleiteia
o reconhecimento da sua abusividade, com a redução da prestação mensal.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julga
r
totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Não há contrarrazões d
a

Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
(
Pje
Primeira Instância, Id. 32637600).

Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
alega, em
preliminar,
que o apelado não faz jus à assistência judiciária por demonstrar
possuir renda incompatível com a alegada hipossuficiência
.
No mérito, afirma que o apelado teve ciência plena de todas as cláusulas contratuais, não questionando em momento oportuno, assinando o contrato e anuindo com t
odas as obrigações estipuladas.

Assegura que não há limitação expressa às taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, e “
não havendo menção à imprescindibilidade de autorização para exercício de taxas de juros acima de 12% ao ano, evidencia-se a legalidade do procedimento adotado
”, pelo que eventual cobrança excessiva somente pode ser considerada
ante significativa
discrepância entre a taxa pactuada no contrato e a de mercado para as operações da espécie, o que não é o caso.

Assevera que a contratação de seguros é opcional
e que
, na hipótese, o apelado manifestou expressamente o interesse na contratação do seguro prestamista e “
não praticou qualquer ato pessoal contrário
a
contratação
”.

Afiança que os valores do financiamento foram pagos por força da obrigação contratual, não havendo falar em repetição de indébito.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões de
Elton

Vitorino de Jesus

(Id. 233359184).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelante
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.

arguiu
preliminar de impugnação à
concessão dos benefícios da justiça gratuita
sob o fundamento de que
Elton

Vitorino de Jesus

não preenche os requisitos legais para
a sua
concessão
, porque
possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

N
os termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de
seu sustento ou de sua família, além d
isso,
o
direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o
ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O apelante
não apresent
ou
qualquer evidência apta a
desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo a
pelado, e suas
alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira do a
pelado
não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e MANTENHO o deferimento
à assistência judiciária ao apelado
Elton Vitorino de Jesus
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

V O T O

As matérias arguidas em ambos os recursos compartilham fatos e fundamentos jurídicos inter-relacionados, razão pela qual
será feita
a
análise

em conjunto
,
para
uma
compreensão mais ampla e coerente dos elementos controvertidos.

Extrai-se
dos autos que
Elton Vitorino de Jesus
ajuizou
açã
o de revisão
contratual contra
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
, aduzindo que
realizou
contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual foi acordado o valor de
financiamento
de R$
11.550
,00 (
onze
mil
quinhentos e cinquenta
reais),
em trinta e seis (36) parcelas
consecutivas no importe de R$
564,46
(
quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos
)
, para aqui
sição do veículo de Marca:
Volkswagen
, Modelo
Gol,
ano:
2007/2008
e Placa:
DUC-4152
.

Elton Vitorino de Jesus

r
equereu a revisão do contrato
para
que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do contrato, em especial os itens mensal e anual, os quais fixa
ram
os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico, pretendendo a fixação no percentual de 27,64% a.a., que corresponde à taxa média registrada pelo BACEN, ou, de forma alternativa, sejam fixados no patamar máximo de 12% (doze por cento) ao ano, ou ainda, de forma alternativa, em
percentual
mínimo a ser fixado pelo juízo.

Além disso, requereu a expurgação da
capitalização diária,
pleiteando a devolução em dobro do valor, devidamente atualizados, acrescido de juros.

Após a instrução processual, o magistrado de origem julgou
parcialmente p
rocedente a demanda,
para excluir a tarifa de seguro com a restituição do valor pago de forma simples, e fixar os juros de mora em um por cento (1%) ao mês,
e
doze por cento (12%) ao ano, e limit
ar
a multa de mora em dois por cento (2%) sobre o valor total do débito inadimplente, mantendo os demais encargos estipulados no contrato.

Pois bem.

Inicialmente,

mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, sendo certo que consta
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo
à
análise da alegação de
abusividade das taxas previstas no contrato, sobretudo
as que tratam dos juros mensais e anuais que fixaram os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico.

Sobre o tema, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
por si só,
abusividade
,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(
...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a)
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3
.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 0
1
.0
6
.2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,0
8
% ao mês (
https
://calculojuridico.com.br/juros-
bacen
/).

No contrato foi estipulada a
taxa de 2,
73
%
ao mês
de juros remuneratórios
(Id. 233359153
). Logo, apesar de estar um pouco acima da média, a taxa estipulada não destoa exageradamente daquela média
praticada
no tempo da contratação e, por isso, não há que se falar em abusividade.

Em relação à alegada ilegalidade da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, a questão foi
delineada n
a sentença
,
que
acertadamente limitou a aplicação de
“
juros de mora de 1% ao mês, limitando a 12% ao ano e a multa moratória de 2% sobre o valor total do débito que estiver inadimplente, nos moldes da súmula n. 379, do STJ, e art. 52, do CDC
” (Id. 233359177 – fls. 8).

Isso porque o
s encargos moratórios são regulados pelo C
ódigo de Defesa do Consumidor
, que impõe limites específicos para a cobrança de juros de mora e multa por inadim
plência em contratos de consumo
. A

limitação de juros de mora a 1% ao mês e da multa moratória a 2% sobre o valor da parcela inadimplida decorre diretamente das disposições do
referido Código,
visa
ndo
equilibrar a relação contratual
e
evitando onerosidades desproporcionais ao consumidor.

Nessa intelecção, a
Súmula 379 do STJ reforça essa limitação ao afirmar que
os juros moratórios em contratos de mútuo, ou outros contratos de consumo, devem ser fixados em 1% ao mês, o que é considerado razoável e proporcional dentro do contexto de proteção ao consumidor
.

Logo, no ponto,
a sentença não merece reparo
.

Quanto
a
c
apitalização de juros
em periodicidade inferior à anual
, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
revela-se lícita, desde que expressamente pactuada
. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro
Teori
Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Assim, não há que se falar em abusividade neste ponto também, visto que consta expressamente no contrato que os juros remuneratórios serão capitalizados diariamente.

Em relação à legalidade da
contratação d
o seguro prestamista pelo apelado,
consta anexo ao contrato objeto da lide que o apelado aderiu ao seguro do veículo, em proposta individualizada, com todas as informações relativas à contratação do seguro, pelo que restou demonstrado que tinha a opção de contratar ou não o seguro, e decidiu por contratar
(Id.
233359164)
.

Assim, na hipótese, houve evidente autonomia da vontade do apelado pela contratação do seguro,
o que
afasta qualquer alegação de
nulidade ou abusividade
, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em t
ese fixada
em sede de recursos repetitivos (Tema 972 STJ).

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está
divergente da legislação de regência,
doutrina e jurisprudência
acerca da questão,
devendo ser
reformada nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
, e reformo a sentença
para julgar procedente
apenas
o
pedido inicia
l relativo à
limitação dos encargos moratórios
com
juros de mora de 1% ao mês, limitando a 12% ao ano e a multa moratória de 2%
,
sobre o valor total do débito
inadimplente
, nos moldes da súmula n. 379, do STJ, e art. 52, do CDC
, e improcedentes os demais pedidos.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Elton Vitorino de Jesus
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024